Tribunal: TJMT
Processo: 0014880-75.2018.8.11.0004
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014880-75.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HERBERT DE SOUZA PENZE - CPF: 046.320.381-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
OBJETO: SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (LAC), LOCALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL MILTON PESSOA MORBECK NO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS-MT
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –-
ARTIGO 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – APLICAÇÃO - MATÉRIA EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL, IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Barra do Garças-MT, em face da decisão prolatada pelo Juízo da

4 ª Vara da Comarca de Barra do Garças-MT que nos autos da Ação Civil Pública – 0014880-75.2018.8.11.0004, julgou procedentes os pedidos e condenou o Ente

Público Municipal ora apelante à obrigação de fazer consistente em
:
saneamento das irregularidades do Laboratório de Análises Clínicas (LAC), localizado nas dependências do Hospital Municipal Milton Pessoa Morbeck, conforme relatado nos relatórios técnicos emitidos pelo Conselho Regional de Farmácia – CRF/MT e pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/MT, dando conta da falta de estrutura física, insuficiência de profissionais, ausência de padronização da rotina de urgência/emergência, entre outras irregularidades.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Apelante, que
um ente Federativo não pode impor obrigação de fazer em que demanda gastos extraordinários, sem a correspondente dotação orçamentária, como se o Poder Público tivesse o poder de fazer dinheiro. Que não compete ao Poder Judiciário determinar o cumprimento de obrigação de fazer sem a correspondente fonte de custeio.

Aponta
afronta ao princípio da separação dos poderes, e consigna que deve haver uma limitação do Administrador Púbico ao princípio da reserva do possível, sob pena de comprometer o andamento da máquina administrativa com destinação da maior parte dos recursos somente em prol da saúde, em detrimento de outros setores, inclusive da destinação de verba vinculada pela Constituição Federal.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, para que a demanda seja julgada improcedente.

Contrarrazões no id. 99951465, pelo desprovimento recursal.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença. (id. 101739460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública para Cumprimento de Obrigação de Fazer em desfavor do Município de Barra do Garças-MT, com a finalidade de saneamento das irregularidades do Laboratório de Análises Clínicas (LAC), localizado nas dependências do Hospital Municipal Milton Pessoa Morbeck, conforme relatado nos relatórios técnicos emitidos pelo Conselho Regional de Farmácia – CRF/MT e pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/MT, dando conta da falta de estrutura física, insuficiência de profissionais, ausência de padronização da rotina de urgência/emergência, entre outras irregularidades.

O Juízo de 1º Grau
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para, determinar ao Apelante que:

“ (...) promova a integral adequação de todas as irregularidades constatadas junto ao Laboratório de Análises Clinicas, situado nas dependências do Hospital Municipal Milton Pessoa Morbeck, especificadas nos relatórios técnicos lavrados pelo (Conselho Regional de Farmácia (CRFIMT) e pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia(CREAIMT), acostados às fls. 83/86 e 99/107 do inquérito civil público anexo, mediante intimação pessoal do chefe do Poder Executivo Municipal para que, no prazo de máximo de 30 (trinta) dia , apresente documentos comprobatórios das adequações referentes à :a) realização de reforma da estrutura física do Laboratório, notadamente no que se refere às Paredes, à pintura, às portas, ao piso , além de banheiros e pias; b) adequação das Instalações da rede elétrica, em conformidade com as normas regulamentares, bem como identificação dos quadros elétricos e im plantação de Dispositivo Diferencial Residual DR e de Dispositivo de Proteção Contra Surtos (DPS); c: substituição dos equipamentos danificados interditados, bem como aquisição de um aparelho automático para exames bioquímicos e um banho maria para Laboratório; d: elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos; e: obtenção de licença sanitária atualizada expedida pelo órgão de vigilância sanitária competente; f: registro de Processo de Prevenção de Incêndio e Pânico junto ao Corpo de Bombeiros Militar; g) realização de treinamentos periódicos dos servidores lotados no respectivo laboratório, com o registro dos treinamentos em Livros; h: manutenção de produtos reagentes dentro do prazo de validade; i) registro diário, nos períodos noturno e diurno, de temperatura das estufas, do banho maria e das geladeiras atualizados; i) padronização da rotina de urgência/emergência; e k) implantação de rotina de microbiologia para controle de infecção hospitalar;

Pois bem.

É cediço que o problema narrado na inicial não é um caso isolado do município de Barra do Garças-MT, existem laboratórios em outros municípios deste vasto Estado, que também são desprovidas de estrutura adequada e condições de funcionamento precárias, em que pese sua imprescindibilidade, bem como ainda apresentam problemas estruturais até mais grave dos que foram relatados, que talvez tenham maiores prioridades.

Assim, determinar e priorizar o requerido poderá deixar desassistidas outras em situações degradantes existentes na administração do ente público municipal, que também possuem direitos constitucionalmente garantidos. Bem como, afeta a saúde, segurança e outros deveres de Estado e Municípios.

Ademais, para que haja a realização de obra pública deve ser precedida de planejamento orçamentário, procedimento licitatório e deve respeitar a lei de responsabilidade fiscal; papéis típicos do Poder Executivo, na qual não cabe o Judiciário imiscuir-se, devendo examinar apenas o cabimento e a regularidade formal do ato, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes, nos termos do art. 2º da Constituição Federal.

Até porque é o administrador público que se encontra a par da reserva possível ante as inúmeras necessidades públicas, as obras dependem de condições que se encontram sujeitas ao Poder Executivo (disponibilidade orçamentária, licitação, execução da obra etc.), ou seja, só o administrador, em contato com a realidade, está em condições de bem apreciar os motivos ocorrentes de oportunidade e conveniência na prática desses atos.

Sobre o assunto, destaco a lição de José Cretella Jr.:

“[...] deve-se acentuar o controle jurisdicional dos atos da Administração Pública incide, só e só, nos aspectos da ilegalidade e do abuso do poder das autoridades, ficando fora, totalmente, daquele controle o terreno do mérito do ato administrativo, imune à apreciação do Poder Judiciário, precisamente por tratar-se da discricionariedade administrativa, campo reservado à Administração, único juiz da oportunidade e da conveniência das medidas a serem tomadas, mas interdito a qualquer ingerência de outros Poderes”
(Controle Jurisdicional do Ato Administrativo, 4ª ed., Forense, p. 248).

É louvável a iniciativa do órgão Ministerial ao manejar a presente Ação Civil Pública, porém, ao poder Judiciário é dado somente analisar a ocorrência de nulidades e coibir abusos por parte da Administração.

Destaco a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DO ESTADO. ARTIGO 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES MATÉRIA EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.

1. Fundando-se o acórdão recorrido em interpretação de matéria eminentemente constitucional, descabe a esta Corte examinar a questão, porquanto reverter o julgado significaria usurpar competência que, por expressa determinação da Carta Maior, pertence ao Colendo STF, e a competência traçada para este Eg. STJ restringe-se unicamente à uniformização da legislação infraconstitucional (Precedente do STJ: AgRg no Ag 886.291/PR, Segunda Turma, julgado em 14.08.2007, DJ 21.09.2007).

2. In casu, o thema iudicandum - ação civil imputando obrigação de fazer à Fazenda do Estado - configura matéria de índole eminentemente constitucional, sendo certo que o deslinde da controvérsia demanda a análise de princípios constitucionais, consoante se depreende do seguinte excerto do voto-condutor do acórdão recorrido: (...) O pleito de compelir a Administração Pública estadual a realizar obra de recuperação, restauração e conservação de estrada municipal não pode prevalecer pelos seguintes fatores.

É mister a aplicação de um dos alicerces de nossa federação, o princípio da separação dos poderes, consoante disposição constitucional expressa, artigo 2º da Carta da República.

Com fundamento na separação dos poderes da Federação, atendida a independência e harmonia entre os mesmos, o Poder Judiciário não poderá apreciar o mérito do ato administrativo, nem tampouco determinar a sua execução, pois a oportunidade e conveniência, são os trilhos que o administrador tem para traçar a sua gestão, sendo, portanto, indevida a intervenção. (fls. 770). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 995.348/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 03/09/2009)

Ante o exposto, em face dos fundamentos fáticos e jurídicos aduzidos, para DAR PROVIMENTO ao Apelo do Município de Barra do Garças-MT, e julgar improcedente o pedido da Ação Civil Pública.

É como voto.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise da apelação interposta pelo
Município de Barra do Garças-MT.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E DOU PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022